Tribunal: TJES
Processo: 5003819-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é
incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é efeito anexo da sentença a repetição dos valores pagos indevidamente em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003819-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é
incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é efeito anexo da sentença a repetição dos valores pagos indevidamente em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003819-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Águia Branca, constante do id n.º 1435126, que, nos autos da “ação de liquidação de sentença” (processo n°. 0000571-68.2018.8.08.0057) deferiu a gratuidade de justiça requerida pelo Agravado, bem como rejeitou a produção probatória postulada pelo Agravante.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1435118, aduz o Agravante, em síntese, que, ao rejeitar a produção probatória por si (Agravante) requerida, o Juízo
a quo
incorreu em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Aduziu o Agravante, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da execução individual ante o prosseguimento da ação coletiva (processo n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, já em fase de liquidação de sentença), razão pela qual deve ser extinta.

Por fim, requereu o Agravante a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Agravado.

Pelas contrarrazões constantes do id 1657773, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Determinei, pelo despacho id 2224901, a intimação do Agravante para se manifestar quanto à ausência de fundamentação dos pedidos relativos à ocorrência de “litispendência, falta de interesse processual e inexigibilidade do título em relação ao Agravante”, tendo o Agravante quedado-se inerte.

PRELIMINARES
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, determinei a intimação do Agravante para se manifestar quanto à ausência de fundamentação do pedido de reconhecimento de ocorrência de “litispendência, falta de interesse processual e inexigibilidade do título em relação ao Agravante”, tendo o mesmo (Agravante) quedado-se inerte.

Resta claro, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso quanto aos referidos pedidos.

M
ÉRITO

No que pertine à alegada impossibilidade de prosseguimento da execução individual ante o prosseguimento da ação coletiva, não se olvida que a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (em 11.02.2019), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, confirmou decisão proferida na ação coletiva paradigma no sentido de que seria possível ao Poder Judiciário restringir o ajuizamento de ações individuais, conclusão esta que foi esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao sentenciar o presente feito.

Ocorre que o entendimento manifestado no recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, no qual se assenta a fundamentação da sentença vergastada, não prevaleceu no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante a conclusão firmada no julgamento do recurso de apelação nº 0020428-69.2018.8.08.0035 (em 23.02.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, “
é
incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença.
”

Referido entendimento é o que prevalece, inclusive, no âmbito da própria Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo, portanto, isolada a conclusão firmada por ocasião do já mencionado recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (em 11.02.2019).

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÃO À PROPOSITURA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AFASTADA. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC. AFASTADA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. INDISPENSABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.

(...)

4. Quanto ao argumento manejado pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões, destaca-se que o entendimento inicial firmado por esta 4ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 no sentido de restringir a propositura de demandas individuais nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, não prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200065579, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021) (grifei).

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198802091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021)

De fato, o Egrégio Tribunal Pleno, deste Sodalício, não admitiu a instauração do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0023540-83.2020.8.08.0000, sob o fundamento de que o entendimento firmado no já referido recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 não prevaleceu na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

3 - Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas.

(...)”

Assim, conclui-se que o entendimento esposado pelo MMº. Juiz de Direito, no ponto, não merece reforma.

Quanto à impugnação à concessão de gratuidade de justiça ao Agravado, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo a hipossuficiência da parte em situações análogas à presente, quando o rendimento líquido da parte justifica tal iniciativa.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser mantida a gratuidade de justiça inicialmente deferida ao Agravado.

Por fim, sustenta o Agravante que, ao rejeitar a produção probatória por si requerida (pelo Agravante), o Juízo
a quo
incorreu em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Nesse sentido, extrai-se da memória de cálculo apresentada pelo Agravado em Juízo que este efetivamente imputa ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos valores principais do empréstimo rotativo – que corresponderiam aos valores das parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998 – entre os meses de Outubro de 1998 e Janeiro de 2000, consoante fls. 146.

Nesse sentido, em sua defesa, sustenta o Agravante que tais valores não seriam devidos porque já ressarcidos ao Agravado pelo Estado do Espírito Santo (principal e 50% dos juros pagos, conforme Ofício n. 073/SEFAZ, de 10 de março de 2003, id 1435135), razão pela qual seria fundamental a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), do Estado do Espírito Santo, para que forneça ao Juízo a comprovação dos efetivos pagamentos efetuados ao Agravado.

Nada obstante, a sentença proferida nos autos da “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, “condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo” (recurso de apelação nº 0000715-58.2019.8.08.0008, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Assim, vê-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é efeito anexo da sentença a repetição dos valores pagos indevidamente em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo, razão pela qual revela-se inócua a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) para indicar os valores que foram pagos pelo Estado. Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CRÉDITO ROTATIVO. ATRASO SALARIAL. FATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES COBRADOS. EFEITO ANEXO DA SENTENÇA. 1. O pagamento dos valores necessários à amortização de encargos decorrentes de crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo, em favor de seus servidores, em decorrência de atraso salarial prolongado, não pode ser imputado a estes, únicos prejudicados na relação. 2.
A determinação de devolução dos valores debitados em conta corrente, relativos a cobrança declarada ilegal é efeito anexo da sentença
.”

(TJES, Classe: Apelação, 024000036756, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

Ademais, os débitos realizados em conta do Agravado encontram-se registrados pela própria instituição financeira, que poderá suscitar eventual incorreção de valores com base nos registros de que dispõe, sendo desnecessário a expedição de ofícios, como requereu em sua impugnação, diligência que, de fato, não se apresenta como necessária ao deslinde da questão controvertida.

Inobstante o Agravante tenha requerido a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) para prestar esclarecimentos quanto a eventuais “comprovantes de pagamento”, tem-se que as matérias suscitadas em sua impugnação são eminentemente de direito, pois tangenciam questão de índole processual (litispendência, interesse de agir e ilegitimidade), razão pela qual o recurso não merece provimento neste particular.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, não conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 04/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.